Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal nº 1.414/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 



    “- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.” 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (eDoc. 204).



    Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada (eDoc. 208).



    O referido Juízo informou que, considerando que a ré encontra-se reclusa na penitenciária feminina de Criciúma/SC desde 14/03/2024, determinou a remessa, com urgência, da carta precatória à Vara de Execuções da Comarca de Criciúma (eDoc. 68).



    Em 24/3/2025, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, encaminhou os Ofícios n.º 270/2025, n.º 280/2025, n.º 710/2024 e n.º 478/2025, emitidos pela Penitenciária Feminina de Criciúma, com os pedidos de homologação dos dias de remição da pena da reeducanda, contendo registros e documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio, leituras e a participação do curso de Inglês em nível básico (eDoc. 71 e 72).



    A Defesa de CAMILA MENDONÇA MARQUES requereu a conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar, em razão “de ser pessoa portadora de grave comorbidade”, além de ressaltar que “tem responsabilidade exclusiva sobre seus dois filhos menores” e de requerer “o sigilo processual dos documentos referentes à sua condição de saúde” (eDocs. 86 e 92).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP, e pela submissão de Camila Mendonça Marques à junta médica oficial para avaliação de seus quadros clínicos e da possibilidade de atendimento e de prestação dos cuidados médicos necessários pelo sistema prisional” e, ainda, “pelo deferimento do pedido de sigilo dos documentos referentes à sua condição de saúde” (eDoc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 97):



    “(...) não ficou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença da executada para os cuidados da filha menor. Os documentos apresentados pela defesa não se mostram idôneos para comprovar que a ré é a única pessoa que pode prover os cuidados necessários à filha.



    (...)



    No caso, a defesa não se desincumbiu de trazer aos autos prova de negativa de assistência à saúde, Limitando-se a descrever que o estabelecimento prisional não oferece condições de tratamento adequado para a saúde da Requerente, que ainda apresenta um quadro depressivo.



    Nesse contexto, mostra-se recomendável a submissão da apenada à junta médica oficial, a fim de se avaliar seu quadro clínico e a possibilidade de tratamento no âmbito do sistema carcerário.



    Quanto ao pedido de sigilo de documentos referentes à sua condição de saúde, a Constituição Federal estabeleceu, como regra, a publicidade dos atos processuais, dispondo, no art. 5º, inciso LX, que a lei só poderá restringi-la quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem-no.



    O princípio da publicidade também está enunciado no art. 93, inciso IX, da CF, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.



    Por outro lado, o art. 5º da Lei n. 14.289/2022 prescreve que: 



    (...)



    Consta nos autos, o prontuário da reeducanda Camila Mendonça Marques.



    Na hipótese, a restrição de acesso apenas às informações que tratem da condição de saúde da executada já seria suficiente para resguardar a sua intimidade.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41), nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DETERMINO, ainda, que a sentenciada CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41) SEJA SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional.



    INTIME-SE pessoalmente o Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.



    Por fim, DECRETO o sigilo dos documentos que contenham informações relativos à saúde da apenada.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente